Tribunal: TJDFT
Processo: 0702001-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Processual civil. Conflito de competência. Ação cominatória. Obrigação de fazer c/c tutela de urgência. Ação de consumidor. Plano de saúde. Negativa de cobertura. Segurado acometido de neoplasia maligna. Código de Defesa do Consumidor. Incidência. Relação de consumo. Composição ativa. Consumidor. Ajuizamento da ação em um dos foros de domicílio e sede de ambas as partes. Opção em consonância ao privilégio de foro assegurado ao consumidor. Prevalência. Competência relativa. Incompetência. Afirmação de ofício. Impossibilidade (CDC, art. 6o, viii; TJDFT, Súmula 23; STJ, Enunciado no 33). Desconsideração da opção do autor. Ilegitimidade. Conflito admitido e firmada a competência do Juízo suscitado.
I) Caso em exame
1. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado sob o prisma de que, detendo o consumidor acionante mais de um domicílio, pode optar legitimamente por manejar a ação que promove no foro correspondente a um deles, sendo inviável ao juízo ao qual endereçada a ação assim veiculada promover controle de competência de ofício, resultando na afirmação de sua incompetência territorial.
II) Questão em discussão
2. A questão objeto do vertente conflito de competência cinge-se à aferição da legitimidade da declinação de competência realizada de ofício por Juízo Cível suscitado, ao qual endereçada ação de consumidor em compasso com a escolha do autor e no qual tem domicílio, sob os argumentos de que a ação deveria transitar no foro de domicílio do consumidor e de que houvera opção aleatória e abusiva pelo foro ao qual a pretensão restara endereçada, resultando na redistribuição do processo ao Juízo suscitante.
III) Razões de decidir
3. Conquanto emoldurando regra de natureza específica e protetiva, a competência para processamento de ação de natureza pessoal aviada por consumidor é informada pelo critério territorial, detendo, portanto, natureza relativa, o que legitima que usufrua do privilégio processual que lhe está afeto de acordo com suas conveniências, ensejando a viabilidade de ser a ação que maneja processada em um dos foros em que tem domicílio, quando tem mais de um, tornando inviável que, ignorada a manifestação dele originária, seja afirmada de ofício a incompetência do Juízo ao qual fora a pretensão distribuída livre e aleatoriamente.
4. Valendo-se o consumidor do direito que lhe é ressalvado de demandar em um dos foros em que é domiciliado, a opção que manifestara se insere dentro dos privilégios processuais que lhe são assegurados, traduzindo escolha pelo foro que lhe afigura mais conveniente por facilitar o acesso à via jurisdicional e o exercício do direito subjetivo de ação que lhe é outorgado, devendo a regra que lhe faculta a prerrogativa de litigar no foro do seu domicílio ser interpretada de acordo com seu objetivo teleológico e em conformidade com seus interesses (TJDFT, Súmula 23).
5. O legislador de consumo, com pragmatismo, assegura ao consumidor, ante a presunção de sua inferioridade jurídico-processual em relação ao fornecedor, o privilégio de ser acionado ou de demandar no foro que se afigura condizente com a facilitação da defesa dos seus interesses e direitos, emergindo da proteção que lhe é dispensada em ponderação com sua destinação que, optando por aviar a pretensão que formulara em um dos foros em que tanto ele quanto a contraparte detém domicílio, sua manifestação deve ser preservada sob o prisma da prerrogativa que lhe é inerente, não se despontando legítima a afirmação de ofício da incompetência do Juízo ao qual restara a ação livremente distribuída, inclusive porque estar-se-á diante de competência de natureza territorial (STJ, Súmula 33).
IV) Dispositivo
6. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo suscitado. Unânime.